Tribunal: TJBA
Processo: 8023992-38.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023992-38.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DARLEI LIMA E SOUZA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 02/2019. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES DE PROVA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000. VALIDADE DA QUESTÃO 51. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA QUESTÃO 75. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato relacionado ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, visando à anulação da questão nº 51 da prova objetiva. O impetrante interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu liminar. No curso do processo, discutem-se preliminares de perda do objeto, ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto do agravo interno diante da possibilidade de julgamento do mérito do mandado de segurança; (ii) estabelecer a legitimidade passiva das autoridades indicadas e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com outros candidatos aprovados; e (iii) determinar se é cabível a anulação da questão nº 51 da prova objetiva do concurso, à luz das teses firmadas no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Reconhece-se a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar, uma vez que o mandado de segurança se encontra apto para julgamento do mérito.

2. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a homologação do resultado final do concurso não implica perda do objeto do mandado de segurança quando se pretende aferir suposta ilegalidade em etapa do certame.

3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não ter subscrito o edital do concurso, não sendo suficiente a circunstância de possuir atribuições relativas à criação ou extinção de cargos públicos.

4. Afasta-se a alegação de necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados, diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a formação do litisconsórcio em demandas que discutem atos de concurso público.

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, responsável pela execução do certame em parceria com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia, inclusive quanto à correção de provas e divulgação de resultados.

6. Aplica-se o entendimento vinculante firmado no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para declarar a invalidade das questões nº 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72 da prova objetiva do concurso para soldado da Polícia Militar, por ausência de erro grosseiro ou incompatibilidade com o conteúdo programático.

7. Reconhece-se que apenas a questão nº 75 da prova objetiva foi considerada inválida no referido incidente, por apresentar erro grosseiro na alternativa apontada como correta.

8. Constata-se que o impetrante não apresentou insurgência específica quanto à questão nº 75, circunstância que impede o reconhecimento de direito líquido e certo à luz das teses fixadas no IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A homologação do resultado final de concurso público não acarreta perda do objeto do mandado de segurança que discute ilegalidade em etapa do certame.

Não há litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público em ações que discutem atos do certame.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar questões de prova, salvo em caso de erro grosseiro ou violação às regras do edital.

A inexistência de impugnação específica de questão reconhecida como inválida em IRDR impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, repercussão geral, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015; STJ, EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.10.2019, DJe 15.10.2019; TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, publ. 02.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8023992-38.2020.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
Darlei Lima e Souza

e impetrados
GOVERNADOR DO
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

DENEGAR

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.